Tribunal: TJPA
Processo: 0800116-30.2022.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800116-30.2022.8.14.0068

APELANTE: CLAUDIA HELENA DOS REIS SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
–
SENTENÇA TERMINATIVA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DESCONTOS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – EXISTÊNCIA DE OUTRAS DEMANDAS SIMILARES AJUIZADA CONTRA O MESMO BANCO – INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO – POSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO – DEMANDA ARTIFICIAL NÃO CARACTERIZADA
– SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –

Cinge-se a controvérsia recursal a impossibilidade de indeferimento da petição inicial; a possibilidade de reunião das ações para julgamento conjunto; bem como a necessidade de gratia de acesso à justiça.

2 – O
ajuizamento de demandas individualizadas com escopo de impugnar contratos diversos contra a mesma instituição financeira, não tem o condão de isoladamente descaracterizar o interesse processual da parte autora.

3 – Inexiste imperativo legal apto a compelir o ajuizamento de demanda una, nessa hipótese, que se constituiria,
a priori
, em uma faculdade da parte, destacando-se que evidenciada a existência de múltiplas demandas envolvendo as mesmas partes, com similar causa de pedir, pode o magistrado reunir os feitos para julgamento conjunto, e na eventual procedência da pretensão autoral, fixar indenização e verba sucumbencial una, obstando assim, a possível tentativa de cumulação de diversas condenações.

4 – N
ão desconhece a prática de “demandas artificiais ou predatórias” em ações desta natureza, entretanto, no presente caso, o juízo de origem incorreu em
error in jundicando
, posto que deixou de analisar o caso concreto, em que a parte autora, demonstrou inicialmente, a ocorrência dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário, impondo-se, assim, a aferição de sua regularidade, restando, caracterizado, inicialmente, o interesse processual da autora/apelante.

5 –
Destarte, não restou caracterizado, na hipótese, a ausência de interesse processual apto a fundamentar a extinção prematura do feito, impondo-se, assim, a anulação da sentença testilhada.

6 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido
para
anular a sentença vergastada determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da demanda, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 23 de maio de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800116-30.2022.8.14.0068

APELANTE:

CLAUDIA HELENA DOS REIS SILVA

APELADO
:

BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

COMARCA DE ORIGEM:
AUGUSTO CORRÊA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
CLAUDIA HELENA DOS REIS SILVA
, inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Augusto Corrêa/PA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada por si em face de
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
,
extinguiu o feito em resolução de mérito.

Em sua exordial (ID.
12703622
), narrou a autora/apelante que estaria sofrendo
descontos indevidos em seu benefício previdenciário, empréstimo bancário que teria sido contratado sem a sua aquiescência.

Pleiteou assim, liminarmente pela concessão da gratuidade de justiça;
e no mérito
pela nulidade do contrato de empréstimo, restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização à título de dano moral.

Juntou a autora, documentos para subsidiar seu pleito.

Ato contínuo, prolatou Sentença o juízo primevo (ID.
12703624
), indeferindo a petição inicial por
ofensa ao art. 187 do Código Civil,
extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fulcro no
art. 485, incisos I e VI do CPC, condenando, ainda, a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a autora
CLAUDIA HELENA DOS REIS SILVA
, interpôs Recurso de Apelação (ID.
12703626
).

Alega, em síntese, que a existência de vários contratos impugnados em demandas diversas, não caracteriza advocacia predatório, mas apenas a necessidade de julgamento conjunto dos feitos; bem assim que se trataria, na hipótese,
de simples advocacia digital de impacto que pretende ampliar o acesso do cidadão médio à Justiça de forma simples para discutir danos menos graves, sobretudo diante das inovações tecnológicas e maior acesso à informação para que o consumidor possa brigar pelos seus direitos na Justiça.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso para que anulada a sentença vergastada, seja determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da demanda.

Em face da ausência de triangulação processual, não houve intimação para apresentação de contrarrazões.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID.
12706727
), a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento (ID.
13561952
).

É o relatório.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a impossibilidade de indeferimento da petição inicial; a possibilidade de reunião das ações para julgamento conjunto; bem como a necessidade de gratia de acesso à justiça.

Consta das razões arguidas pela ora apelante que a existência de vários contratos impugnados em demandas diversas, não caracteriza advocacia predatório, mas apenas a necessidade de julgamento conjunto dos feitos; bem assim que se trataria, na hipótese,
de simples advocacia digital de impacto que pretende ampliar o acesso do cidadão médio à Justiça de forma simples para discutir danos menos graves, sobretudo diante das inovações tecnológicas e maior acesso à informação para que o consumidor possa brigar pelos seus direitos na Justiça.

Do Interesse Processual

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a originária ação declaratória e indenizatória, foi ajuizada objetivando a condenação da instituição financeira, ora apelada, em razão de descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, decorrente de contrato que não teria sido por esta contratado.

Ato contínuo, o juízo primevo extinguiu a demanda antes mesmo da formação do contraditório, sob o fundamento de que o fracionamento das demandas contra a mesma instituição financeira, impugnando de forma individualizada cada contrato de empréstimo, descaracterizaria o interesse processual da autora/apelante.

Pois bem, entendo que ajuizamento de demandas individualizadas com escopo de impugnar contratos diversos contra a mesma instituição financeira, não tem o condão de isoladamente descaracterizar o interesse processual da parte autora.

Isso porque, inexiste imperativo legal apto a compelir o ajuizamento de demanda una, nessa hipótese, que se constituiria,
a priori
, em uma faculdade da parte.

Outrossim, destaca-se que evidenciada a existência de múltiplas demandas envolvendo as mesmas partes, com similar causa de pedir, pode o magistrado reunir os feitos para julgamento conjunto, e na eventual procedência da pretensão autoral, fixar indenização e verba sucumbencial una, obstando assim, a possível tentativa de cumulação de diversas condenações.

Cumpre destacar, ainda,
que está Relatora não desconhece a prática de “demandas artificiais ou predatórias” em ações desta natureza, entretanto, no presente caso, o juízo de origem incorreu em
error in jundicando
, posto que deixou de analisar o caso concreto, em que a parte autora, demonstrou inicialmente, a ocorrência dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário, impondo-se, assim, a aferição de sua regularidade, restando, caracterizado, inicialmente, o interesse processual da autora/apelante.

Acerca da matéria, vejamos o posicionamento firmado nas Colendas Turmas de Direito Privado deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
INSURGÊNCIA QUANTO A DECISÃO QUE RECONHECEU A
NULIDADE DA SENTENÇA. PLEITO DE MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO ANTE O AJUIZAMENTO DE
DEMANDAS REPETITIVAS QUE CONFIGURAM ADVOCACIA PREDATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AJUIZAMENTO DE DEMANDA COM O MÍNIMO DE LASTRO PROBATÓRIO.
CONFIGURAÇÃO DE
ERROR IN JUDICANDO
. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Deve ser mantida a decisão agravada, sobretudo porque
a advocacia predatória não está no corpo dos requisitos legais ao julgamento de indeferimento da inicial ou extinção sem resolução de mérito, configurando mera infração administrativa, sob pena de ofensa ao direito de ação.

2. Com efeito, a despeito de ser de conhecimento desta Relatora a atuação do “advogado predatório”, no presente caso, o Juízo de 1º grau incorreu em
error in judicando
, posto que deixou de analisar o caso concreto, em que a parte autora, apesar de ter o perfil dessas demandas predatórias, demonstrou o suposto ilícito perpetrado pelo banco apelado, demonstrando total interesse processual em ver a resolução da demanda ajuizada, não se podendo ignorar suas características pessoais (pessoa idosa, analfabeto, aposentado e com baixa renda mensal).

3. Ademais, a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva, conduz à necessária instrução do feito, com vistas a dirimir a questão trazida, sem ofensa ao seu direito constitucional de ação.

4. Agravo interno conhecido e não provido.

(TJ-PA – APC
0801473-66.2022.8.14.006. Relatora Margui Gaspar Bittencourt. 1ª Turma de Direito Privado. Julgado em 06/02/2023. Publicado em 14/02/2023). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
ADVOCACIA PREDATÓRIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – AJUIZAMENTO DE DEMANDA COM O MÍNIMO DE LASTRO PROBATÓRIO – ÔNUS DO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA COBRANÇA –
ERROR IN JUDICANDO
– ANULAÇÃO DA SENTENÇA
– RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, observa-se que a parte autora demostrou, por meio de documentos juntados (ID Nº. 9375762), a ativação da reserva de margem consignável e os referidos descontos ilegais feitos pela instituição financeira, não tendo nesse particular, o banco se desincumbido de comprovar o ônus que lhe competia, previsto no art. 373, inciso II do CPC, isto é, a expressa autorização da parte requerente ou sequer juntado algum contrato firmado entre as partes.

2-Nesse sentido, em que pese seja de conhecimento desta Relatora a atuação do “advogado predatório”, no presente caso, o juízo de 1º grau incorreu em
error in judicando
, posto que deixou de analisar o caso concreto, em que a parte autora, apesar de ter o perfil dessas demandas predatórias, demonstrou o suposto ilícito perpetrado pelo banco apelado, demonstrando total interesse processual em ver a resolução da demanda ajuizada.

3-Ademais, no presente caso, impossível não considerar as características pessoais da autora (pessoa idosa, analfabeta, aposentada e com baixa renda mensal) e a, priori, a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva, devendo o feito ser melhor instruído, a fim de dirimir a questão trazida.

4-Desta feita, forçoso reconhecer que a extinção do processo, sem a observância ao devido processo legal e fundamentação que se subsume ao caso concreto, enseja a nulidade dos autos, devendo o feito retornar ao Juízo de 1º grau para regular prosseguimento.

5-Recurso conhecido e provido, a fim de anular a sentença ora vergastada.

(TJ-PA – AC 10503861, 10503861. Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimaraes. 2ª Turma de Direito Privado. Julgado em 26-07-2022. Publicado em 03-08-2022).
(Grifei).

Destaca-se, ainda, que a caracterização de “
demanda artificial ou predatória”, exige a demonstração de outros elementos, como por exemplo, a eventual irregularidade de representação, o que, até momento, não restou evidenciado nos presentes autos.

Destarte, pelos fundamentos expostos alhures, entendo que não restou caracterizado, na hipótese, a ausência de interesse processual apto a fundamentar a extinção prematura do feito, impondo-se, assim, a anulação da sentença testilhada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença vergastada determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da demanda, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 23 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 05/06/2023